Tribunal: TJPA
Processo: 0800857-59.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800857-59.2022.8.14.0104

APELANTE: MANOEL BELEM SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA. CONsectários LEGAIS. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. IPCA. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO EARESP Nº 676.608/RS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que deu provimento à apelação para declarar a inexistência de débito decorrente de cobrança de pacote tarifário bancário não contratado, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão e obscuridade quanto aos consectários legais da condenação, à aplicação da taxa Selic e da Lei nº 14.905/2024, à necessidade de comprovação de má-fé para repetição em dobro e à ausência de manifestação acerca da modulação de efeitos do EAREsp nº 676.608/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a condenação; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à exigência de má-fé para a repetição em dobro do indébito; e (iii) determinar se a ausência de manifestação específica sobre a modulação de efeitos do EAREsp nº 676.608/RS configura vício integrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de definição expressa dos consectários legais da condenação configura omissão relevante, pois compromete a liquidez e a exequibilidade do título judicial.

O art. 389 do Código Civil prevê a incidência de atualização monetária e juros nas hipóteses de inadimplemento, devendo ser aplicado o IPCA quando inexistente índice legal ou contratualmente convencionado.

Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, observando-se a taxa legal prevista no art. 406, §1º, correspondente à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.

A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir do arbitramento, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a devolução em dobro ao reconhecer que a conduta da instituição financeira contrariou a boa-fé objetiva.

A ausência de comprovação documental da contratação do serviço bancário afasta a hipótese de engano justificável e legitima a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.

A mera discordância da parte com a conclusão adotada no acórdão não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os precedentes invocados pelas partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para resolver a controvérsia.

Não se verifica omissão quanto à modulação de efeitos do EAREsp nº 676.608/RS, pois não houve demonstração de que os descontos impugnados sejam anteriores ao marco temporal fixado pelo STJ nem comprovação de impacto concreto da modulação sobre a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de definição expressa dos juros de mora e da correção monetária no título judicial caracteriza omissão sanável por embargos de declaração. 2. A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir do arbitramento pelo IPCA, enquanto os juros de mora fluem da citação pela taxa Selic, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º, do Código Civil. 3. A inexistência de prova da contratação de serviço bancário afasta o engano justificável e autoriza a repetição em dobro do indébito. 4. A ausência de manifestação específica sobre precedente invocado pela parte não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em que é Embargante

BANCO BRADESCO S/A
,

representado por advogado legalmente habilitado, e Embargado, o Acórdão da 2ª Turma de Direito Privado, proferido nos seguintes termos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE PACOTE TARIFÁRIO “TARIFA BRADESCO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente à cobrança decorrente da contratação de tarifas bancárias e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia está em torno da regularidade da contratação de serviço bancário, cuja cobrança foi impugnada pelo autor, que alega não ter contratado tal serviço. O banco não apresentou prova documental da contratação das tarifas “TARIFA BRADESCO”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação de contratação do serviço impõe a declaração de inexistência da dívida. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela cobrança indevida, o que enseja a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. Configuram-se os danos morais diante do abalo suportado pelo apelante, uma vez que os descontos indevidos afetaram verba de caráter alimentar.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Em suas razões (id 32292132), a embargante sustenta, omissões e obscuridades relativas aos consectários legais incidentes sobre a condenação;
à aplicação da taxa SELIC e da Lei nº 14.905/2024; à devolução em dobro sem análise da suposta inexistência de má-fé; e à ausência de manifestação acerca da modulação de efeitos do EAREsp nº 676.608/RS.

Requer o “saneamento da omissão/contradição/obscuridade apontada, com a consequente modificação da decisão para determinar a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora conforme o entendimento do STJ e a Lei nº 14.905/2024, nos termos do quadro acima”.

Alternativamente, “a atribuição de excepcionais efeitos infringentes ao decisum para que seja reconhecida a ausência de má-fé do embargante, com o afastamento da condenação à restituição em dobro e redistribuição dos ônus sucumbenciais.”

Contrarrazões da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se o processo na pauta de julgamentos do plenário virtual desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 14 de maio de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso se encontra disciplinado no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da alegada omissão/obscuridade sobre juros e correção monetária

A ausência de definição quanto aos consectários legais — correção monetária e juros de mora — caracteriza omissão relevante, por se tratar de elemento necessário à plena liquidez e exequibilidade do título judicial. Embora tais encargos decorram da lei, a sua explicitação no título condenatório confere maior segurança jurídica e evita controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 389 do Código Civil, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que, na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pelo IBGE, ou índice que vier a substituí-lo.

No tocante aos juros de mora, dispõe o art. 406 do Código Civil que, quando não convencionados ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados de acordo com a taxa legal, sendo que o § 1º estabelece que a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389.

Assim, impõe-se a integração do acórdão para fixar expressamente os consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais.

A correção monetária deverá incidir a partir da data do arbitramento da indenização, em conformidade com a orientação consolidada na jurisprudência, utilizando-se o IPCA, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

Os juros de mora, por sua vez, incidirão a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, observando-se a taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do mesmo diploma, correspondente à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.

Desse modo, configura-se omissão a ser sanada, sem alteração do mérito da condenação, mas apenas para integrar o julgado quanto aos encargos legais aplicáveis.

Da alegada omissão quanto à necessidade de má-fé para repetição em dobro

Também não procede a alegação.

O acórdão enfrentou expressamente o fundamento da repetição em dobro ao afirmar:
“tenho como devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva”

Portanto, houve pronunciamento explícito acerca do elemento subjetivo da conduta da instituição financeira.

O fato de o embargante discordar da conclusão adotada — especialmente da caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva — não transforma a decisão em omissa.

Além disso, o próprio acórdão consignou que inexistia qualquer prova documental da contratação, circunstância suficiente para afastar a tese de engano justificável.

Da alegada omissão quanto à modulação de efeitos do EAREsp nº 676.608/RS

Igualmente não há vício.

O acórdão não estava obrigado a enfrentar individualmente todos os precedentes invocados pela parte, bastando que apresentasse fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Além disso, a modulação mencionada pelo embargante refere-se à aplicação temporal da tese da repetição em dobro.

No caso concreto, não há indicação de que os descontos impugnados sejam anteriores ao marco temporal fixado pelo STJ, tampouco demonstração objetiva de impacto concreto da modulação sobre a condenação.

A ausência de manifestação específica sobre precedente citado pela parte não caracteriza omissão quando o núcleo essencial da controvérsia foi devidamente resolvido.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, para suprir a omissão referente aos consectários legais da condenação, nos termos da fundamentação.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026